Tribunal: TJSP
Processo: 1011914-30.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE RECURSO – Inadmissibilidade – Aplicação dos Artigos 434 e 435 do CPC/15 – Não conhecimento dos documentos.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – Contratos de seguro na modalidade residencial entabulados com segurados diferentes – Descargas elétricas que teriam ocasionados prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados –

Ementa:

DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE RECURSO – Inadmissibilidade – Aplicação dos Artigos 434 e 435 do CPC/15 – Não conhecimento dos documentos.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – Contratos de seguro na modalidade residencial entabulados com segurados diferentes – Descargas elétricas que teriam ocasionados prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público – Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que os danos sofridos pelos segurados da Autora não decorreram de falha na prestação do serviço – Indenização devida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001061474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011914-30.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos a 3a Juíza e o 5o Juiz. Fará
declaração de voto a 3a Juiíza., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente), WALTER BARONE, JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, SALLES VIEIRA E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de dezembro de 2019.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10173
APELAÇÃO No 1011914-30.2018.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA 4a VARA CÍVEL
APELANTE:
ELEKTRO
ELETRICIDADE
E
SERVIÇOS S/A
APELADA:
ITAÚ
SEGUROS
DE
AUTO
E
RESIDÊNCIA S/A
JUIZ PROLATOR: MARCELO IELO AMARO
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE RECURSO
Inadmissibilidade
Aplicação dos Artigos 434 e 435 do
CPC/15 Não conhecimento dos documentos.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS Contratos de seguro na modalidade residencial
entabulados com segurados diferentes Descargas elétricas que
teriam
ocasionados
prejuízos
aos
equipamentos
eletroeletrônicos destes segurados Responsabilidade objetiva
da concessionária de serviço público
Ré que não se
desincumbiu do ônus de provar que os danos sofridos pelos
segurados da Autora não decorreram de falha na prestação do
serviço Indenização devida Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 362/364, cujo relatório se
adota, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento,
para condenar a ré a pagar à autora a título de indenização por
danos materiais o montante de R$ 3.772,00, com correção
monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da
citação.
No mais, condenou a ré ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a vencida sustentando a ausência
de provas acerca do nexo de causalidade, e a inaplicabilidade da
responsabilidade civil objetiva ao caso dos autos.
Argumenta
que
o
procedimento
relativo ao pleito de ressarcimento de danos elétricos causados
em unidades consumidoras é regulado pela Resolução no
414/2010, da ANEEL, de modo que, não observado tal
procedimento que deveria ser requerido administrativamente ,
é indevido o ressarcimento.
Aduz inexistência de comprovação
acerca da sobrecarga de energia que teria resultado em danos aos
aparelhos elétricos dos segurados da apelada, que sequer
manteve em seu poder os aparelhos para posterior análise.
Defende ser incabível a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
De
partida,
não
conheço
dos
documentos juntados aos autos em sede de recurso.
Por se tratar de prova documental,
esses extratos deveriam ter acompanhado a contestação,
conforme estabelece o artigo 434, caput, do Código de Processo
Civil.
Isso porque esses documentos não se
enquadram em nenhuma das exceções dispostas no artigo 435 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, não se constituindo em documentos novos (porquanto
datados de 21 de dezembro de 2018, dentro do prazo para
apresentação de contestação) ou destinados à demonstração de
fatos ocorridos após aqueles narrados na inicial.
Aliás, não foi comprovada eventual
impossibilidade de obtê-los anteriormente.
Considerar
tais
documentos
neste
momento processual representaria verdadeira premiação à
desídia da ré.
Logo,
no
caso,
consumou-se
a
preclusão diante da tardia exibição.
Nesse sentido:
APELAÇÃO Ação de cobrança -
Cartão BNDES - Sentença de procedência -
Inaplicabilidade das disposições do Código
de Defesa do Consumidor à espécie -
Crédito destinado ao fomento da atividade
produtiva da recorrente que não pode,
portanto, ser considerado destinatária final
Alegação de cerceamento de defesa

Afastamento - Prova documental que
deveria ter sido coligida no momento
oportuno, nos termos do artigo 434 do
Código de Processo Civil (antigo artigo 396
do CPC/73) Ausência de comprovação de
justo motivo, hábil a autorizar sua juntada
tardia - Preclusão operada Inteligência
do parágrafo único do artigo 435 do CPC
(...)
(Ap.
1000098-64.2015.8.26.0382;
Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Neves Paulista - Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Única; Data do Julgamento: 26/09/2016;
Data de Registro: 04/10/2016)
Feitas estas considerações, passo a
analisar o mérito recursal.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva ajuizada
pela Itaú Seguros de Autos e Residência S/A contra a Elektro
Eletricidade e Serviços S/A, buscando o ressarcimento de
indenizações securitárias pagas em decorrência de danos
causados a aparelhos eletrônicos de propriedade de quatro de
seus segurados.
A ação foi julgada procedente para
condenar a ré a pagar à autora indenização no valor de R$
3.772,00, com atualização monetária desde o desembolso e juros
de mora a partir da citação.
Com razão.
Em relação ao segurado Josemar dos
Santos, a autora trouxe aos autos os seguintes documentos:
apólice no 33.14.015928939 (fls. 38/48); aviso de sinistro (fl.
53); laudos técnicos, reconhecendo como provável causa dos
danos a alteração de energia elétrica (fls. 49/52) e comprovante
de transferência referente ao valor da indenização (fl. 54).
Em relação ao segurado Paulo Eugenio
Tavares, a autora trouxe aos autos os seguintes documentos:
apólice no 33.14.015189981 (fls. 60/69); aviso de sinistro (fl.
71); laudo técnico/orçamento (fl. 70) e comprovantes de duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transferências referentes ao valor da indenização (fls. 72/73).
Em relação ao segurado Alexandre
Ernesto Zanini, a autora trouxe aos autos os seguintes
documentos: apólice no 33.14.015851649 (fls. 79/89); aviso de
sinistro (fl. 91); laudo técnico (fl. 90) e comprovante de
transferência referente ao valor da indenização (fl. 92).
Em relação ao segurado Antonio
Mauor Batistella, a autora trouxe aos autos os seguintes
documentos: apólice no 33.14.016195708 (fls. 98/105); aviso de
sinistro (fl. 108); laudo técnico (fl. 106/107) e comprovante de
transferência referente ao valor da indenização (fl. 109).
Estas documentações apresentadas pela
autora apelada são capazes de emoldurar a pretensão
indenizatória perseguida.
Nesse ponto, cabe consignar que
inexiste obrigação de exaurimento ou solicitação administrativa
do procedimento constante no artigo 204 da Resolução 414/2010
da ANEEL, visto se tratar de mero pedido administrativo para o
ressarcimento de danos, sob pena de ofensa ao princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no artigo
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Nesse sentido já se posicionou esta E.
Câmara de Direito Privado:
PRELIMINAR

INTERESSE
PROCESSUAL

Desnecessidade
de pedido administrativo de ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de danos elétricos, com base na Resolução
no 414/2010 da Aneel, posto que esta não
se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido
-
Procedimento estabelecido pela Resolução
no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento
de
reparação
pela
via
administrativa, não havendo fundamento
legal para condicionar a utilização da via
judicial a tal procedimento
Interesse
processual
caracterizado

Preliminar
afastada."
"AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS
SEGURADOS Aplicabilidade da teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção
de risco administrativo, dada à qualidade
de prestadora de serviço público da ré
Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art.
14 do CDC Aparelhos elétricos instalados
nas casas dos segurados que sofreram
danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais
que não configuram caso fortuito capaz de
elidir a responsabilidade da concessionária
de serviço público, pois eventos previsíveis,
inserindo-se no risco de sua própria
atividade
Ocorrência de raio que
configura fortuito interno, que é aquele que
está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela
qual não rompe o nexo de causalidade
Incumbe à ré realizar a manutenção da rede
elétrica e se valer de equipamentos que
reduzam
os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade
Nexo causal entre o evento e os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido Ação procedente
Sentença mantida Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC
Em razão do trabalho adicional realizado
em grau de recurso, com base no art. 85,
§11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para R$3.300,00
Apelo
improvido."
(Ap.
1088816-10.2015.8.26.0100,
Rel.
Salles
Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j.
03/03/2017, g.n.)
No caso, a responsabilidade civil da
concessionária de serviço público é objetiva, conforme
previsão no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, de modo
que responde pelos riscos de sua atividade independente do
elemento culpa (AREsp 1017366/BA, Min. Sérgio Kukina,
DJe 07.12.16; AREsp 1002475/BA, Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 10.11.16; AREsp 947396/RS, Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, DJe 07.10.16).
Assim,
competia
à
empresa
fornecedora de energia demonstrar que os danos experimentados
pelos consumidores segurados não decorreram de falha na
prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.
Os documentos dos autos demonstram
o nexo causal e a ocorrência do dano.
Depreende-se dos documentos juntados
a ocorrência de descarga elétrica, o que ensejou danos em
diversos equipamentos elétricos dos segurados.
Também
foram
coligidos
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovantes de pagamentos feitos pela seguradora aos
segurados.
Demonstrados, documentalmente, os
danos sofridos pelos segurados da apelada, decorrentes de
descarga elétrica que provocou oscilação de energia nas
residências de seus segurados, incumbia à apelante demonstrar,
concludentemente, a inexistência de defeito na prestação de
serviços ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o
que não ocorreu.
No caso, a concessionária de energia
elétrica não trouxe documento hábil e convincente para infirmar
a narrativa contida na exordial e a prova documental que a
instruiu, tampouco para corroborar sua alegação de que inexistiu
qualquer ocorrência de problemas relacionados ao fornecimento
de energia.
Portanto,
caracterizada
a
efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas
oscilações da rede, e, configurado o nexo de causalidade entre
tais ocorrências e os danos anunciados na petição inicial, era
mesmo de rigor a condenação da ora Apelante ao pagamento do
valor de R$ 3.772,00, gasto pela seguradora para regulação e
indenização dos sinistros.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, majoro tal verba para 15% do valor da condenação,
nos termos da legislação processual vigente, considerando maior
tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1011914-30.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO N. 8961
Respeitada a convicção da douta maioria, divirjo da solução dada ao
recurso em epígrafe, para, provendo o apelo interposto por Elektro Redes S/A, julgar
improcedente a demanda regressiva de danos contra ela proposta por Itaú Seguros de
Auto e Residência S/A.
Data venia, os documentos colacionados pela autora não
comprovam o nexo de causalidade entre os danos supostamente verificados nos
aparelhos elétricos de seus segurados e a atividade empreendida pela fornecedora de
energia elétrica.
Deveras, o primeiro “laudo” trazido pela seguradora, juntado às fls.
50 e elaborado pela empresa FBI Security Segurança Eletrônica, fala apenas em surto
na rede elétrica ou descarga elétrica, sem trazer maiores considerações sobre como
teria chegado a tais conclusões. Vale dizer, não revela o método investigativo
empregado nem os fundamentos técnico-científicos que apoiariam a ilação nele
contida. Não bastasse, não contém assinatura de quem quer que seja.
O segundo “laudo”, juntado às fls. 70 e confeccionado por Limeira
Service Refr e Ar cond Aut. Ltda-ME, igualmente é desprovido de fundamentação,
ainda que mínima, apontando apenas a conclusão de "variação de energia". Aliás, não
passa de um orçamento em que a palavra laudo foi acrescentada de forma manuscrita.
O terceiro “laudo”, exibido às fls. 90 e realizado por Eletrônica Serv
Tel Ltda-ME, acusa unicamente que os danos foram provocados por descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atmosférica, não traçando uma única linha para justificar esses dizeres. Afora isso, a
pessoa que o assinou não consignou a sua qualificação profissional.
Por fim, o quarto “laudo”, carreado às fls. 106 dos autos e efetuado
por SAB Serviço Autorizado Brastemp Consul, consigna singelamente a causa do
sinistro como "queda de energia", sem esclarecer as razões para tal conclusão.
Vale dizer, esses "laudos", se é que se pode chamá-los assim, estão
desprovidos de motivação, isto é, não trazem embasamento algum que legitime seus
desfechos, não se mostrando, portanto, capazes de demonstrar o nexo de causalidade
entre os serviços prestados pela concessionária e os danos verificados.
Acrescenta-se, igualmente, que cabe à seguradora o ônus probatório,
mesmo porque, sendo especializada na cobertura de sinistros, inclusive de ordem
elétrica, e tendo acesso a empresas reguladoras e emitentes de laudos, não pode ser
considerada hipossuficiente ao ponto de justificar a inversão prevista no art. 6o, inciso
VIII, do CDC.
Dessa forma, não vislumbrado o indispensável liame causal para
constituição da pretensão indenizatória, não há como a demandante se voltar, a título
de regresso, contra a companhia requerida.
Daí, a meu ver, a improcedência do pedido.
Assim, pelo meu voto, daria provimento ao recurso, atribuindo os
ônus sucumbenciais à seguradora.
Jonize Sacchi de Oliveira
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
B0890E1
11
12
Declarações de
Votos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
F8C7824
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011914-30.2018.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.